Tribunal: TJES
Processo: 5014601-24.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014601-24.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCAS DA SILVEIRA CANHOLATO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014601-24.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCAS DA SILVEIRA CANHOLATO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: RODRIGO CONHOLATO SILVEIRA - ES13397-A, ARTHUR AUGUSTO DE MENDONCA - ES36296-A, BRINY ROCHA DE MENDONÇA - ES29039-A

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ACORDÃO EM CONFORMIDADE COM A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCAIXA NAS POSSIBILIDADES LEGAIS PARA AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, DO CPP. 1. A revisão criminal não deve ser utilizada como nova espécie de recurso, somente sendo cabível a desconstituição da sentença condenatória transitada em julgado quando a parte demonstrar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 2. Ação julgada improcedente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014601-24.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCAS DA SILVEIRA CANHOLATO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: RODRIGO CONHOLATO SILVEIRA - ES13397-A, ARTHUR AUGUSTO DE MENDONCA - ES36296-A, BRINY ROCHA DE MENDONÇA - ES29039-A

VOTO

Conforme relatado, o requerente
LUCAS DA SILVEIRA CANHOLATO
pretende a reforma de sentença, a fim de que sua conduta seja desclassificada para
o de uso de entorpecentes, previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Inicialmente, destaco que a Revisão Criminal somente será admitida nas hipóteses taxativas do art. Art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, não verificada uma das hipóteses legais, não é possível a análise de insatisfação com resultado obtido após o esgotamento das vias recursais próprias.

Feitas essas considerações, da análise da exordial, resta evidente que a presente ação revisional foi apresentada em razão do inconformismo da defesa do réu, com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame da matéria.

No que concerne à alegação de que a conduta do autor sequer foi tipificada como tráfico pela autoridade policial, sendo lavrado termo circunstanciado, vide fl. 06, no sentido de ofertar transação penal, tem-se que, na oportunidade, verificou-se que o revisionando já havia sido beneficiado por transação penal, em momento anterior, tendo, após tal consideração, o MPES apresentado denúncia pela prática do artigo 33 da Lei de Drogas.

Sendo assim, entende-se que a mudança de entendimento pelo Ministério Público foi motivada não só pelos depoimentos dos policiais, como também pelo histórico infracional do réu.

Salienta-se que, conforme os depoimentos dos policiais, o revisionando, que já era conhecido pela guarnição por meio de denúncias, ao perceber que seria abordado, arremessou os entorpecentes.

Portanto, importa destacar que a ação revisional não se presta a rediscutir decisões judiciais acobertadas pelo manto da coisa julgada, especialmente, quando o acórdão encontra-se em conformidade com a evidência dos autos.

A jurisprudência do STJ já firmou a orientação no sentido de que “'o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica' (AgRg no AREsp n. 1846669/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021)” (STJ, AgRg no HC n. 700.493/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

Dessa forma, fica evidente que a defesa almeja fazer desta Revisão Criminal verdadeira apelação, com vistas a rediscutir tese desclassificatória do delito de tráfico de drogas, sem apresentar novos fatos, capazes de comprovar contrariedades ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

A propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

A revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração do feito, visando à revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgador
. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos. No caso, evidente que a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta
, possuindo, assim, clara intenção de reexame da dosimetria da pena, como se uma segunda apelação fosse. (...) 2. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS), à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Agravo Interno Criminal, 100210053292, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022)

Por tais fundamentos, JULGO IMPROCEDENTE a revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

Acompanho o preclaro Relator para julgar improcedente o pedido.